Tribunal: TCU
Processo: 000.733/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Objetos do processo:Licitação: 08/2021Contrato: 40/2016

Inteiro teor:
Acórdão 171/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 40/2016, decorrente do Pregão 45/2015, sob a responsabilidade do Hospital Central do Exército (HCE) , tendo como objeto a contratação de serviço de limpeza técnica hospitalar, desinfecção e coleta de resíduos nas dependências do HCE (peça 1, p. 16) . Considerando que o denunciante alegou, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades, conforme consta da instrução da unidade técnica à peça 232: " a) em 2016, o HCE promoveu o Pregão Eletrônico (PE) 45/2015, no qual saiu vencedora a empresa CNS Nacional de Serviços Ltda. (CNS) e assinado o Contrato 40/2016, em 4/5/2016, com valor inicial de R$ 19.857.237,36, vigente de 1o/6/2016 até 31/5/2022, após a celebração do Sexto Termo Aditivo (6o TA) (peça 52) , passando o valor contratual a R$ 23.686.426,44; b) antes do fim do supracitado contrato, foi realizado o Pregão Eletrônico 8/2021, de idêntico objeto, cujo valor estimado foi de R$ 24.728.182,83. Os três melhores preços foram: CNS Nacional de Serviços Ltda. (R$ 19.643.133,00) , Agile Corp. Serviços Especializados Ltda. (R$ 19.703.701,43) , e Instituto Social Se Liga - ISSL (R$ 19.800.000,40) . Ao final, o certame foi homologado e assinado o Contrato 24/2022 com o Instituto Social Se Liga (ISSL) , entidade sem fins lucrativos, no valor de R$ 19.800.000,00, com vigência de 1o/6/2022 a 1o/6/2024; c) apesar da inflação e dos custos de mão de obra desde 4/5/2016 até 31/5/2022, quando ocorreu o término da vigência do Contrato 40/2016, a empresa licitante CNS deu o menor lance de R$ 19.643.133,00 no certame sucessor, o PE 8/2021, ou seja, o valor anteriormente contratado de R$ 23.686.426,44 com essa mesma empresa já estaria com sobrepreço da ordem de 20%, correspondente a R$ 4.043.293,44/mês (R$ 23.686.426,44 - R$ 19.643.133,00) ; d) para embasar a tese do sobrepreço, o representante solicita que se confronte o preço do Contrato 02/2022-HFA de limpeza técnica hospitalar do Hospital das Forças Armadas, em Brasília, cuja área total é de 356.160,21 m2 e área construída de 113.986,55 m2, com a área do HCE, da ordem de 90.000 m2 (peça 9) ; e) no Portal da Transparência, o até então nominado Contrato 21/2022, resultante do PE 8/2021, não foi registrado, existindo, no entanto, três distintos registros para o mesmo objeto contratado: Contratos 24/2022, 104/2022 e 124/2022 (peça 1, p. 21-23) ; e f) a empresa escolhida como vencedora do certame (Instituto Social Se Liga - ISSL) não possuía capacitação técnica e nem habilitação jurídica para participar do procedimento concorrencial desenvolvido pelo HCE. " Considerando que o HCE apresentou esclarecimentos com relação a todos os indícios de irregularidades apresentados pelo denunciante, de maneira que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) , em posicionamento uniforme (peças 232 e 233) , considerou que tais esclarecimentos foram suficientes para elidir os indícios de malversação dos recursos públicos federais no âmbito dos contratos ora em análise; Considerando que os novos documentos acostados às peças 228 a 230 destes autos pelo denunciante a respeito das contratações advindas do Pregão Eletrônico 45/2015, o qual deu origem ao Contrato 40/2016, e do Pregão Eletrônico 8/2021, que deu origem ao Contrato 24/2022, também foram analisados pela AudContratações, que concluiu que essa nova documentação não interfere em nada em suas conclusões anteriores à peça 232; Considerando que o denunciante trouxe novamente documentos adicionais a este processo à peça 236, os quais foram analisados pela minha assessoria, que concluiu que tal acervo documental também não altera a conclusão anterior da AudContratações à peça 232; Considerando que a prorrogação de vigência de contrato sem a necessária e tempestiva submissão do ato ao exame prévio do órgão de consultoria jurídica competente, constatada quando do 6o Termo Aditivo ao Contrato 40/2016, caracterizou afronta aos ditames do § 4.o do art. 57, e respectivo inciso II, da Lei 8.666/1993, consoante jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 521/2013-TCU-Plenário , 3024/2013-TCU-Plenário e 1057/2021-TCU-Plenário) ; Considerando que a proposta da unidade técnica no sentido de dar ciência ao Hospital Central do Exército a respeito da impropriedade/falha mencionada no parágrafo anterior; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência ao Hospital Central do Exército (HCE) , com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Contrato 40/2016, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: b.1.) a prorrogação de vigência de contrato sem a necessária e tempestiva submissão do ato ao exame prévio do órgão de consultoria jurídica competente, constatada quando do 6o Termo Aditivo ao Contrato 40/2016, caracterizou afronta aos ditames do § 4.o do art. 57, e respectivo inciso II, da Lei 8.666/1993, consoante jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 521/2013-TCU-Plenário , 3024/2013-TCU-Plenário e 1057/2021-TCU-Plenário) ; c) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e d) arquivar os presentes autos, nos termos dos arts. 169, V, e 250, I, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 000.733/2023-7 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) . 1.2. Unidade jurisdicionada: Hospital Central do Exército (HCE) . 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.